Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706184-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto supostamente contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário no processo 0739056-52.2018.8.07.0016. Decido. O recurso que impugna a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário é o agravo, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil ou o agravo interno do art. 1.030, § 2o, do CPC. Ambos são interpostos no próprio processo em que proferida a decisão impugnada. Aqueles recursos têm procedimento próprio, bem distinto daquele previsto no art. 1.015 e seguintes. De outra parte, inexiste dúvida razoável quanto à espécie recursal a ser aplicada ao caso concreto, de modo que a interposição do agravo por instrumento configura erro grosseiro, não se admitindo o emprego da fungibilidade para permitir o processamento. Ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso interposto e determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal